Tribunal: STF
Processo: HC 223925
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 732.315/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a (a) 18 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 c/c o art. 40, III e VI, da Lei 11.343/2006); e (b) 5 anos, 2 meses e 6 dias, em regime semiaberto, pelo cometimento do delito de venda de bebida alcoólica a adolescente (art. 243 da Lei 8.069/1990).



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal, não conhecida pelo Tribunal local. 



    A defesa, então, impetrou Habeas Corpus no Superior tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    [...] 



    - O juiz singular consignou que "restou comprovado o ânimo associativo, de maneira a caracterizar o crime de associação como figura autônoma, pois existente a prova do liame subjetivo existente entre os acusados, posto que, conforme a prova oral e documental produzida, os acusados uniram-se em sociedade em referida danceteria 'Conexão' permitindo que terceiros se utilizassem, para o tráfico ilícito de entorpecentes, de recinto onde eram realizados espetáculos, do qual tinham posse e administração." (fl. 40). 



    - O juízo condenatório está firmado em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva e em elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório judicial, notadamente, nos depoimentos dos policiais rodoviários federais que participaram da operação policial no estabelecimento do réu (fls. 40/41); no depoimento do adolescente R. R. L. (fl. 41); no trabalho de inteligência realizado pela Polícia Rodoviária Federal, que resultou em relatório (fl. 41); e no laudo pericial do local dos fatos (fl. 41). 



    - O magistrado de primeira instância anotou, ademais, pelas regras de experiência, ser "possível concluir pelos fatos relatados pelas testemunhas e demais elementos probatórios retrocitados, que o tráfico de drogas ocorria no local com prévia ciência e autorização dos proprietários, ora réus, que os traficantes exerciam o comércio espúrio no local autorizados pelos proprietários, ora réus, já que os clientes da casa eram minuciosamente revistados antes de ingressar no estabelecimento, tratando-se o local de estabelecimento onde os adolescentes iam para se drogar e para ingerir bebidas alcoólicas ao arrepio da lei"(fl. 42). Entendeu, ainda, que "a prova já debatida denota uma mínima estabilidade da associação, eis que a associação criminosa perdurou por cerca de um ano" (fl. 43). 



    - A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem ou o reexame da suficiência do acervo probatório coletado demandariam reabertura da instrução, o que não tem lugar no habeas corpus, razão pela qual é inviável o pleito de absolvição do agravante pela associação para o tráfico.



    - As penas-bases do agravante pelos delitos de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico foram exasperadas, em 1/2 sobre o mínimo legal, pelo desfavorecimento dos vetores dos antecedentes criminais do agente, da quantidade e natureza da droga apreendida e das circunstâncias do crime. O quantum de elevação da reprimenda é aquele correspondente ao desvalor atribuído a três vetores judiciais, aplicando-se o patamar de aumento prudencialmente recomendado, de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância negativada.



    - A quantidade de drogas movimentada nos eventos realizados na danceteria e a sua nocividade, de fato, desbordaram do ordinário do tipo, sendo bastante elevada, considerando as investigações pregressas e o fato de que somente na data da operação foram encontrados 39 pinos de cocaína, 9 porções de maconha e um frasco azul. Ademais, a prática dos delitos se estendeu, comprovadamente, por pelo menos um ano antes de ser interrompida pela autoridade (fls. 52/54).



    - "Obedecidos os ditames dos arts. 59 e 68, ambos do CP, não há falar em nulidade pelo fato de a sentença ter englobado, em uma mesma fundamentação, dois delitos, com vistas à soma decorrente de concurso material" (HC n. 23.027/RJ, Rel. Min. FERNANDO GONÇALVES, Sexta Turma, julgado em 17/10/2002, DJ de 4/11/2002, p. 269.)



    - Agravo regimental desprovido.



    Nesta ação, alega-se, em suma: (a) para espancar qualquer dúvida sobre a ilegalidade da condenação do delito de associação ao tráfico, basta verificar que apesar de existir afirmação de que o tráfico ocorria naquele estabelecimento a bastante tempo, tais notícias se referiam a frequentadores traficantes, e não aos proprietários, sendo certo que a ciência dos proprietários durante todo esse período não chegou nem perto de ser comprovada, tratou-se de presunção; (b) Na primeira fase da dosimetria, a pena de Fernando foi aumentada pela metade, apenas pelos maus antecedentes, natureza das drogas, e o fato de informações que o tráfico ocorria a um ano naquela localidade; (c) a citação automática que o paciente incorreu em dois incisos, quais sejam, o III e o VI [art. 40], não podem automaticamente aumentar a pena mais que 1/6; e (d) trata-se de crime único, ocorreu tudo em um mesmo contexto, pois sequer foram individualizados na sentença cada adolescente e cada crime autônomo que supostamente ocorreu para de dizer que ocorreram mais de 10 crimes. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, nos termos seguintes: 1 – seja reconhecida a atipicidade do delito do art. 35 da Lei 11.343/06, com a consequente absolvição; 2 – o reconhecimento da flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, reconhecendo a desproporcionalidade. 



    É o relatório. Decido. 



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça, na trilha do que foi decidido pelas instâncias ordinárias, manteve a condenação do paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas, sob os seguintes fundamentos: 



    Em primeiro lugar, a defesa alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal, em razão da condenação pelo delito previsto no art. 35, da Lei n. 11.343/2006. Afirma que não há provas de que a conduta do paciente se amoldou ao delito de associação para o tráfico. 



    O juiz singular, sobre o ponto, consignou que "restou comprovado o ânimo associativo, de maneira a caracterizar o crime de associação como figura autônoma, pois existente a prova do liame subjetivo existente entre os acusados, posto que, conforme a prova oral e documental produzida, os acusados uniram-se em sociedade em referida danceteria 'Conexão' permitindo que terceiros se utilizassem, para o tráfico ilícito de entorpecentes, de recinto onde eram realizados espetáculos, do qual tinham posse e administração." (fl. 40).



    O juízo condenatório está firmado em elementos de informação colhidos na fase inquisitiva e em elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório judicial, notadamente, nos depoimentos dos policiais rodoviários federais que participaram da operação policial no estabelecimento do réu (fls. 40/41); no depoimento do adolescente R. R. L. (fl. 41); no trabalho de inteligência realizado pela Polícia Rodoviária Federal, que resultou em relatório (fl. 41); e no laudo pericial do local dos fatos (fl. 41).



    Consignou, ademais, pelas regras de experiência, ser "possível concluir pelos fatos relatados pelas testemunhas e demais elementos probatórios retrocitados, que o tráfico de drogas ocorria no local com previa ciência e autorização dos proprietários, ora réus, que os traficantes exerciam o comércio espúrio no local autorizados pelos proprietários, ora réus, já que os clientes da casa eram minuciosamente revistados antes de ingressar no estabelecimento, tratando-se o local de estabelecimento onde os adolescentes iam para se drogar e para ingerir bebidas alcoólicas ao arrepio da lei" (fl. 42).



    Anotou, ademais, que "a prova já debatida denota uma mínima estabilidade da associação, eis que a associação criminosa perdurou por cerca de um ano" (fl. 43).



    A reforma do quadro fático-probatório firmado na origem ou o reexame da suficiência do acervo probatório coletado demandariam reabertura da instrução, o que não tem lugar no habeas corpus, razão pela qual é inviável o pleito absolutório.



    Como se vê, as instâncias ordinárias concluíram pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação. 



    Sendo esse o quadro, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria, igualmente, minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual (cf. HC 159624 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, Dje de 28/11/2016; HC 134.445-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 27/9/2016).



    Habeas Corpus é “ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência da instância ordinária, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados (v.g , entre outros, HC 94730, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; RHC 112583, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; HC 112254, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 17/12/2012). 



    Enfim, a jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante desse quadro, em que, por um lado, demarcada a impossibilidade de revolvimento probatório nesta via processual, e, por outro, tendo em conta que a matéria foi amplamente examinada e decidida em sede própria (primeira e segunda instâncias), não vislumbro constrangimento ilegal a sanar. 



    A respeito da dosimetria da pena, consignou o STJ: 



    As penas-bases do agravante pelos delitos de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico foram exasperadas, em 1/2 sobre o mínimo legal, pelo desfavorecimento dos vetores dos antecedentes criminais do agente, da quantidade e natureza da droga apreendida e das circunstâncias do crime.



    O quantum de elevação da reprimenda é aquele correspondente ao desvalor atribuído a três vetores judiciais, aplicando-se o patamar de aumento prudencialmente recomendado, de 1/6 sobre o mínimo legal para cada circunstância negativada.



    A quantidade de drogas movimentada nos eventos realizados na danceteria e a sua nocividade, de fato, desbordaram do ordinário do tipo, sendo bastante elevada, considerando as investigações pregressas e o fato de que somente na data da operação foram encontrados 39 pinos de cocaína, 9 porções de maconha e um frasco azul. Ademais, a prática dos delitos se estendeu, comprovadamente, por pelo menos um ano antes de ser interrompida pela autoridade (fls. 52/54).



    [...]



    A pena-base do delito previsto no art. 243, do Estatuto da Criança e do Adolescente, por sua vez, foi exasperada em 1/6 sobre o mínimo legal, pelo desfavorecimento do vetor das circunstâncias do crime, com motivação válida, que destacou a particular gravidade do delito: a grande quantidade de drogas e de bebidas a que foram expostos os adolescentes frequentadores do estabelecimento do paciente durante uma série de eventos realizados por, comprovadamente, pelo menos um ano. 



    Em terceiro lugar, na terceira fase da dosimetria das penas dos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico, a reprimenda do paciente foi majorada, em 1/3 sobre a sanção provisória, pelo reconhecimento das causas de aumento do art. 40, incisos III e VI, todos da Lei n. 11.343/2006. 



    Ao contrário do que sustentou a defesa, é farta a motivação dos títulos judiciais para a aplicação de patamar de aumento superior ao mínimo legal. Essa fundamentação concreta, ademais, não deve ser buscada somente no capítulo relativo ao cálculo da pena, pois o título judicial deve ser interpretado globalmente. Nesse sentido, consta da sentença que, na data da operação policial, havia mais de cinquenta menores no estabelecimento recreativo (fl. 25). 



    A grande quantidade de adolescentes expostos a risco elevado nas frequentes festas realizadas no estabelecimento do paciente é particularidade concreta dos delitos que legitima o maior quantum de incremento punitivo. 



    [...]



    Em quarto lugar, em relação ao delito do art. 243, do ECA, insurge-se a defesa quanto ao reconhecimento da continuidade delitiva, porquanto "trata-se de crime único, ocorreu tudo em um mesmo contexto, pois sequer foram individualizados na sentença cada adolescente e cada crime autônomo que supostamente ocorreu para se dizer que ocorreram mais de 10 crimes (fl. 17). 



    Sobre o tema, consta o seguinte do acórdão impugnado: 



    "Consigne-se que, da mesma forma, no acórdão em tela foi integralmente mantida a pena imposta quanto ao delito do art. 243 da Lei nº 8.069/90 (na forma do artigo 71 do Código Penal), sendo que, na sentença, sua fixação foi, igualmente, fundamentada de forma expressa e inequívoca: [...] “Da continuidade delitiva: Observo que foram inúmeros delitos de venda, fornecimento e entrega de bebida alcoólica no recinto, conforme resultou comprovado pela prova produzida. No entanto, incidem sobre os demais delitos as mesmas circunstâncias judiciais desfavoráveis e causas de aumento de pena já acima especificadas e fundamentadas, uma vez que todos os crimes foram praticados nas condições similares de tempo, lugar e maneira de execução. Assim, há de se reconhecer a continuidade delitiva nos delitos, nos termos do artigo 71, do Código Penal e, sendo diversos os crimes praticados, em número certamente não inferior a 10, consoante se comprovou nos autos, de rigor o aumento de uma só das penas fixadas, porque iguais, no percentual máximo de 2/3, resultando a pena pelos delitos em 05 anos, 02 meses e 06 dias de detenção, além de 25 dias-multa” (fls. 627/627vº)". (fls. 88/89) 



    Ora, a reforma do juízo de fato firmado na origem no sentido de que foram inúmeros os delitos de venda, fornecimento e entrega de bebida alcoólica no recinto, os quais foram praticados em similares condições de tempo, lugar e maneira de execução, para se reconhecer a ocorrência de crime único, não tem lugar na via estreita, de cognição sumária, do writ. 



    De fato, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018).



    No particular, do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 



    Nesse contexto, tem-se que a sanção foi estabelecida de maneira proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, “sendo certo não poder se utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia)”. (HC 138168, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 21/2/2017). Até porque a matéria foi amplamente enfrentada pelas instâncias antecedentes mediante estreita observância do suporte probatório revelado nos autos. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente